Tribunal: TJDFT
Processo: 0741322-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741322-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDEAL COMMERCE LTDA AGRAVADO: MARKE DIVULG PRODUCOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IDEAL COMMERCE LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do procedimento comum no 0721519-26.2025.8.07.0007, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, nos seguintes termos (ID 248780385 do processo originário): “O autor formulou pedido de antecipação dos efeitos da tutela para busca e apreensão do equipamento “PLOTTER DE RECORTE 120CM - PRONTA ENTREGA”, vendido sob cláusula de reserva de domínio. Aduz que o bem foi objeto do contrato número 543, datado de 21/09/2023, e que a ré está inadimplente com as parcelas mensais devidas desde 25/07/2024, razão pela qual pede a retomada do equipamento. Junta contrato ao 247454806 e notificação ao extrajudicial ao 247454814. Decido. Segundo estabelece o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nos termos do art. 525 do Código Civil, para que possa o vendedor de bem móvel com cláusula de reserva de domínio recuperar a posse do bem, é necessário que o comprador seja constituído em mora por intermédio de protesto do título ou interpelação judicial. Quanto à constituição em mora, a doutrina explica que "(...) não se admite a interpelação extrajudicial (carta remetida pelo cartório de títulos e documentos), haja vista a insegurança e precariedade do meio empregado, em sentido contrário ao preconizado pelo parágrafo único do art. 397, do CC/02." (Nelson Rosenvald. Código Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 6a Edição, pág. 757). No caso concreto, a autora comprovou ter realizado somente a notificação extrajudicial do comprador (247454814), mediante envio de telegrama, o que não atende à formalidade legalmente exigida. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar formulado. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Considerando a suspensão temporária do atendimento prestado pelos Núcleos Virtuais de Mediação e Conciliação, como reportado no PA/SEI 0002515/2025, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de eventualmente fazê-lo adiante. CITAÇÃO E CONTESTAÇÃO: Cite-se o requerido para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 335, do CPC). Diligencie-se no endereço indicado como principal. Se infrutífero, diligencie-se em endereços obtidos em bancos de dados à disposição do Judiciário. Com vistas a preservar a privacidade e os dados pessoais da parte, fica desde autorizada a marcação de sigilo nas certidões e relatórios de endereços apurados, quando da juntada ao PJe. CITAÇÃO POR EDITAL: Esgotadas as diligências anteriores, intime-se o autor para que promova a citação por edital, em 5 dias. Assim, se houver requerimento, cite-se, por edital, nos termos do art. 257, IV, do CPC, para apresentação de contestação no prazo legal, com a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia (perda do prazo para apresentação de defesa). Publique-se edital de citação, com prazo de 20 (vinte) dias, na forma prevista no art. 257, inciso III, do CPC. Fica o autor, desde já, advertido, de que a alegação dolosa da ocorrência das circunstâncias autorizadoras para a citação por edital enseja aplicação de multa no importe de 5 (cinco) vezes o salário-mínimo (CPC, art. 258). RÉPLICA À CONTESTAÇÃO: Havendo contestação, intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Caso a contestação seja por negativa geral ou transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, tal fato deverá ser certificado pela diligente secretaria e anotada conclusão para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus contestar a ação ou em caso de demanda que versar acerca de direito DOCUMENTOS NOVOS OU PEDIDOS INCIDENTAIS: Caso qualquer das partes junte documentos novos dos autos, inclusive em réplica, intime-se a parte contrária para manifestar-se na forma do art. 437, §1o do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Em suas razões recursais (ID76633911), afirma que ajuizou ação de rescisão de contrato, com fundamento em contrato de compra e venda de equipamento com cláusula de reserva de domínio, tendo como objeto uma máquina “Plotter de Recorte 120cm – Pronta Entrega”, cujo valor total foi de R$ 9.713,84. Alega a agravante que o agravado encontra-se inadimplente desde 25/07/2024, o que configura mora contratual superior a 60 dias, conforme cláusula 6a, §5o, do contrato. Defende que o contrato firmado autoriza a rescisão de pleno direito e a retomada imediata do bem, independentemente de decisão judicial. Sustenta que notificou extrajudicialmente o agravado por meio de telegrama, recebido em 24/06/2025, e que, diante da recusa na devolução do equipamento, requereu a concessão de tutela provisória para busca e apreensão. Argumenta que a constituição em mora foi válida, pois houve ciência inequívoca do devedor. Discorre sobre o perigo de dano, em razão da depreciação acelerada do equipamento industrial, prejuízo à atividade econômica da agravante e desrespeito à função social do contrato; Transcrevem jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer a concessão da tutela recursal para determinar a busca e apreensão da máquina “Plotter de Recorte 120cm – Pronta Entrega”. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. A decisão de ID 76657927 determinou o recolhimento em dobro do preparo. O preparo foi devidamente recolhido. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. As partes firmaram contrato de compra e venda com reserva de domínio, conforme documento de ID 247454806, na origem. Nos termos dos arts. 521 a 528 do Código Civil, a compra e venda com reserva de domínio é aquela em que o vendedor transfere ao comprador a posse direta do bem, mantendo, contudo, a propriedade até o pagamento integral do preço ajustado. Com efeito, para o exercício do direito de retomada do bem, exige-se, contudo, que o comprador seja validamente constituído em mora, conforme dispõe o art. 525 do Código Civil, a seguir transcrito: “O vendedor só poderá exercer o direito de reivindicação se o comprador for constituído em mora, mediante protesto do título ou interpelação judicial.” Compulsando os autos de origem, verifico que a agravante limitou-se a encaminhar telegrama à agravada, comprovando apenas a notificação extrajudicial (ID 247454814). A medida, porém, não satisfaz a formalidade exigida pelo art. 525 do CC, de modo que, em juízo perfunctório, não se aperfeiçoou a constituição em mora, requisito indispensável para a retomada imediata do bem. Importante mencionar que, o exercício do direito de retomada da coisa não decorre automaticamente do inadimplemento, ainda que o contrato contenha cláusula de rescisão de pleno direito. O disposto no art. 525 do CC tem caráter cogente, não podendo ser afastada pela vontade das partes. O objetivo do dispositivo é assegurar a formalidade e a segurança jurídica na constituição em mora, evitando a retomada unilateral e arbitrária do bem pelo vendedor. Nesse sentido, vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL ALIENADO COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA REJEITADA. NECESSÁRIA CONSTITUIÇÃO DO COMPRADOR EM MORA MEDIANTE PROTESTO DO TÍTULO OU INTERPELAÇÃO JUDICIAL . ART. 525 DO CC. IMPOSSIBILIDADE DE PLEITO AUTÔNOMO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM FUNDAMENTO EM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO QUANDO NÃO CUMPRIDOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA A REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE . SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art . 489, § 1o, e o art. 1.022, parágrafo único, II, ambos do Código de Processo Civil, qualificam omissa a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo magistrado, assim entendidos aqueles centrais e relevantes para o deslinde da causa e os aptos a infirmar os fundamentos adotados como razões de decidir. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada . 2. A regra geral adotada pelo Código Civil é a de que a transferência de propriedade de bens móveis por atos entre vivos se dá com a tradição (arts. 1.226 e 1 .267). Como exceção à regra, permite-se a estipulação de cláusula de reserva de domínio, em que a transferência da propriedade apenas se aperfeiçoa com o pagamento integral do preço (art. 521 e ss). 3 . O pressuposto autorizador da reintegração de posse de bem móvel alienado com cláusula de reserva de domínio é a constituição em mora do comprador, mediante protesto do título ou interpelação judicial, o que não foi cumprido no caso em análise. 4. O requisito legal de constituição do devedor em mora não se confunde com a mera comprovação do inadimplemento contratual, pois a lei exige ato jurídico específico (protesto ou interpelação). 5 . Igualmente, improcede o pedido implícito de resolução contratual, efeito automático da reintegração de posse, com o consequente retorno das partes ao status quo ante. 6. Não há que se acolher o pleito autônomo de resolução contratual com fundamento em cláusula de reserva de domínio, se não cumpridos os requisitos legais para a reintegração de posse, pois a redação do art. 526 é clara em limitar o poder de escolha do vendedor no exercício do direito prevista na cláusula a cobrar as prestações vencidas e vincendas ou recuperar a posse da coisa vendida . Eventual discussão acerca do inadimplemento contratual e perdas e danos decorrentes da relação negocial deve se dar em ação de conhecimento própria. 7. Nos termos do caput do art. 85 do CPC, ?A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor? . Aplicável o princípio da sucumbência, ante a improcedência do pedido, que se deu por responsabilidade do próprio autor, que não cumpriu com os requisitos legais da reintegração de posse. 8. Apelação conhecida e não provida. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada . Unânime. (TJ-DF 07059766920198070014 DF 0705976-69.2019.8 .07.0014, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 22/09/2021, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada .) (destaquei) DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESERVA DE DOMÍNIO. RECEBIMENTO DA COISA VENDIDA EM RESTITUIÇÃO . FACULDADE DO VENDEDOR. I - O inadimplemento do contrato de compra e venda firmado com cláusula de reserva de domínio autoriza o vendedor a exigir o pagamento integral do preço ou a restituição da coisa, após constituir o comprador em mora, nos termos do art. 525 do Código Civil. O recebimento da coisa em restituição é, portanto, uma faculdade do vendedor . II - Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 07183961920178070001 DF 0718396-19.2017.8 .07.0001, Relator.: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 28/02/2018, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada .) Não se desconhece, todavia, que parte da jurisprudência vem admitindo, em caráter excepcional, a constituição em mora por notificação extrajudicial emitida por cartório de registro de títulos e documentos, desde que haja comprovação inequívoca da entrega ao devedor e da autenticidade da notificação. Contudo, no caso concreto, a agravante não se valeu de notificação emitida por cartório, mas apenas de carta com aviso de recebimento (telegrama), sem a formalidade nem a fé pública que caracterizam a notificação cartorária. Nesse contexto, ao menos em juízo de cognição sumária, entendo que a constituição em mora não se aperfeiçoou nos termos exigidos pelo art. 525 do Código Civil, sendo inviável o deferimento da medida liminar de busca e apreensão neste momento. Esclareço que, após o contraditório, a questão poderá ser revista no julgamento de mérito do recurso. Assim sendo, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 09 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora